Tribunal: TJDFT
Processo: 0728013-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728013-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BRITO DA SILVA, IAGO DA SILVA CRUZ, MARIA LUIZA DA SILVA CRUZ AGRAVADO: KELLY CRISTINA DONATO BRITO SIMOES, GENGIZCAN BRITO SIMOES, LUIZ CARLOS BRITO SIMOES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GORETTI DONATO BRITO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Iago da Silva Cruz, Maria Luiza da Silva Cruz e Maria Brito da Silva contra decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Ceilândia, que no cumprimento de sentença de no 0722101-14.2020.8.07.0003, acolheu em parte a impugnação para desconstituir a penhora na conta bancária de titularidade de Maria Brito da Silva (ID no 98300972, págs. 1-2). 2. Os agravantes alegam, em síntese, que a penhora que incidiu sobre os valores localizados nas demais contas bancárias também devem ser desconstituídas, pois as verbas constritas são de natureza salarial e em valor inferior a 40 salários mínimos (CPC, art. 833, IV e X). 3. Pedem que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, com a reforma da decisão para desconstituir as penhoras efetivadas nos autos originários, uma vez que se trata de verba de natureza salarial e o valor estaria protegido pela regra da impenhorabilidade. 4. Os agravantes não providenciaram o preparo, mas informam que são beneficiários da gratuidade de justiça, deferida na origem. 5. Relatado, cumpre decidir. 6. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 8. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 9. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 10. A dívida originou-se de título judicial regularmente formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual foi integralmente mantido pelo acórdão de ID no 1259343, já transitado em julgado (ID no 95566338, pág. 70, autos de no 0705879-05.2019.8.07.0003). 11. A decisão recorrida afastou a alegação de impenhorabilidade dos valores localizados na conta bancária de titularidade dos agravantes, com exceção de Maria Brito da Silva, uma vez que não se desincumbiram do ônus de provar que a quantia é proveniente de verbas de natureza salarial. 12. Ainda que se tratasse de verbas salariais, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 15. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 16. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 17. Os agravantes também não demonstraram que a penhora efetivada no SISBAJUD comprometerá as suas subsistências ou de suas famílias, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, pois em valor inferior a 40 salários mínimos e de natureza salarial. 18. Porém, essa controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) e também deste Tribunal (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 19. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 20. Nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 22. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Mantenho a gratuidade de justiça deferida aos agravantes, sem prejuízo da reanálise da situação econômico-financeira em caso de eventual impugnação. 24. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO